Tribunal: TJDFT
Processo: 0009217-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a credora VIRGINIA MOTTA SOUSA no prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos seus dados bancários para a realização do ACORDO DIRETO/2020. Após a juntada, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto